Tribunal: TJDFT
Processo: 0700125-13.2026.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700125-13.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULO RICARDO GUIMARAES ROCHA STORNI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública que deferiu tutela de urgência para reconhecer provisoriamente a vacância do cargo de policial penal ocupado pelo autor, dispensandoo da formalização de pedido de exoneração, a fim de possibilitar sua posse no cargo federal de Perito Médico. O agravante sustenta que a medida viola o princípio da legalidade administrativa e a autonomia federativa, pois o art. 54 da LC 840/2011 restringe a vacância por posse em cargo inacumulável apenas a cargos de órgão, autarquia ou fundação do próprio Distrito Federal, o que afasta a pretensão de manutenção de vínculo distrital quando o servidor opta por cargo de outra esfera federativa. Aduz inexistir probabilidade do direito, conforme consolidada jurisprudência do TJDFT e das Turmas Recursais no sentido de ser inviável a vacância para exercício de cargo federal, bem como não haver perigo de dano a justificar a tutela antecipada, já que o servidor pode optar pela exoneração. Defende, ainda, que a decisão impugnada compromete a eficiência administrativa e a segurança jurídica, ao impedir o preenchimento definitivo do cargo vago por novo servidor, motivo pelo qual requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo para restabelecer o ato administrativo que indeferiu a vacância. É relatório. DECIDO. Recurso cabível, tempestivo e isento de preparo. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame de mérito. O art. 54 da LC 840/2011 estabelece que a vacância por posse em cargo inacumulável somente é admitida quando o servidor distrital assume outro cargo inserido na própria estrutura administrativa do Distrito Federal. Tratase de opção normativa legítima e expressão direta da autonomia federativa que impõe à Administração Pública a observância do princípio da legalidade estrita. Nesse cenário, não há margem para que o intérprete crie, por analogia, hipótese de vacância não prevista, em afronta à delimitação fixada pelo legislador local. A decisão agravada, ao valerse de interpretação sistemática, acabou por afastar a literalidade do regime jurídico distrital, substituindo a vontade legislativa do DF por parâmetros próprios do regime federal, ao qual o ente não está submetido. Tal interpretação altera provisoriamente o alcance de norma restritiva sem respaldo em previsão legal ou jurisprudência consolidada, revelandose necessária a suspensão imediata dos seus efeitos, a fim de preservar a legalidade estrita, evitar instabilidade na gestão de pessoal e resguardar a apreciação colegiada. Ressalte-se que não se identifica risco irreparável em desfavor do agravado, pois a necessidade de optar por um dos vínculos decorre diretamente da regra constitucional da inacumulabilidade e do regime jurídico local, sendo plenamente possível ao servidor assumir o cargo federal mediante exoneração e prosseguir sua trajetória funcional, sem prejuízo definitivo. De outro lado, a manutenção da tutela gera evidente dano inverso ao interesse público, pois impede o provimento regular do cargo distrital e compromete a eficiência administrativa. Além disso, a ordem de cumprimento sob pena de crime de desobediência, em contexto de controvérsia jurídica relevante, reforça a necessidade de suspensão da decisão até apreciação colegiada, evitando constrição penal prematura baseada em medida provisória. Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO para suspender os efeitos da decisão agravada que dispensou o autor de formalizar pedido de exoneração e reconheceu provisoriamente a vacância do cargo de policial penal do DF, com determinação de cumprimento em 48 horas e cominação de crime de desobediência, até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2026. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator